Tribunal: TJMT
Processo: 1022972-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FLORISVALDO BORGES OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse de no 1000794-09.2019.8.11.0017, ajuizada em face de MARIO SERGIO FERRARI, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória, requestado pelo autor e, ato contínuo, deferiu o pedido contraposto do demandado, a fim de mantê-lo na posse da área, objeto da lide, situado no município de Novo Santo Antônio-MT.
Para tanto, narra o agravante, em síntese, que é legitimo senhor e possuidor de uma gleba de terras situada no município de Novo Santo Antônio, denominada de “Fazenda Varjão”, e que também exerce a posse mansa e pacífica, por si e seus antecessores há mais de 15 (quinze) anos.
Discorre que os requisitos processuais inerentes à posse em disputa foram suficientemente demonstrados, o quais, por sua vez, não foram verificados em favor do Agravado, a quem atribui o envolvimento em atos fraudulentos, na aquisição da área.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, conforme verificado, há elementos suficientes que apontam no sentido de que o autor, ora agravante, já não exercia a posse do imóvel litigioso, conforme se extrai da atenta leitura do auto de constatação elaborado pelo oficial de Justiça no id no 42208670.
No mencionado documento, o oficial de Justiça procedeu com a colheita de informações de 7 (sete) vizinhos do imóvel objeto da ação, os quais afirmaram a posse do Agravado há pelo menos 5 (cinco) anos.
Nesse caso, a princípio, falece ao recorrente a comprovação da própria posse sobre a área litigiosa, tratando-se, também, de ação de força velha, onde se revela descabida a concessão da liminar.
Por sua vez e, havendo evidências de que o demandado, ora agravado, é quem exerce os poderes inerentes à posse na área, por meio dos argumentos mencionados, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.